Tribunal: TJDFT
Processo: 0702038-35.2023.8.07.9000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702038-35.2023.8.07.9000 AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN AGRAVADO: POLYANNA NOE DOS SANTOS DECISÃO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 169257574, autos originários) proferida na ação de obrigação de fazer movida por POLYANNA NOE DOS SANTOS, in verbis: “Primeiramente, indefiro o pedido de reconsideração em ID 166802848 porquanto a Decisão de ID 159983853 restou preclusa. Passo seguinte, para a realização de perícia na área médica, é necessário que o perito tenha especialização na área ortopedia, além de ser necessário o estudo dos autos, o exame pericial com as parte, as pesquisas, a elaboração do laudo médico e os possíveis esclarecimento, motivos pelos quais considero que o valor requerido a título de honorários periciais é razoável e condiz com o trabalho a ser realizado, razão pela homologo o valor requerido a título de honorários periciais, R$ 3.300,00 (Três Mil e Trezentos Reais), conforme ID 166578149. Por se tratar de parte beneficiária de justiça, os honorários serão pagos pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, nos termos das Portarias GPR 1155, de 24/06/2019, Conjunta 101, de 10/11/2016 e Portaria GPR 35 de 06/01/2023. Assim, considerando a fundamentação acima explicitada, defiro a majoração do valor mínimo da tabela deste Tribunal até alcançar o máximo a ser custeado pelo e. TJDFT para pagamento de honorários periciais por parte beneficiária de gratuidade de justiça, isto é, R$ 1.904,26 (um mil, novecentos e quatro reais e vinte e seis centavos). Destaco que eventual diferença entre o valor a ser custeado pelo e. TJDFT (até R$ 1.904,26) e o valor dos honorários homologados por este Juízo deverá ser cobrado pelo Perito da parte vencida, por meio de petição, nestes autos, ressaltando as condições previstas na Lei 1060/50, como fixado no §2o do art. 7o da Portaria no 53, de 21/10/2011. O pagamento será processado após a homologação do laudo. Concedo o prazo de 30 (trinta) dias para realização da perícia. As partes e seus assistentes técnicos deverão ser intimados sobre a data e o local da perícia com antecedência de 05 (cinco) dias. Com a apresentação do laudo, que deverá observar o disposto no art. 473 do Código de Processo Civil, dê-se vista às partes para sobre ele se manifestarem no prazo comum de 15 (quinze) dias nos termos do art. 477, § 1o, do CPC. Havendo discordância ou pedido de esclarecimento devidamente fundamentados pelas partes, intime-se o perito para oferecer esclarecimentos no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 477, § 2o, do CPC. Intimem-se as partes para ciência desta decisão e manifestação no prazo de no prazo de 15 dias úteis.” A decisão na qual o MM. Juiz homologa a importância relativa aos honorários periciais e assenta que eventual diferença entre o valor custeado pelo TJDFT e aquele homologado em Juízo será cobrada pelo Perito da parte vencida não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC e tampouco se insere na hipótese do inc. I do referido artigo, como alegado. A Corte Especial do eg. STJ, no julgamento repetitivo do REsp 1.704.520/MT (Tema 988), fixou a seguinte tese jurídica: “(...) nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1704520/MT, Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe: 19/12/18). No entanto, não se constata na espécie a urgência necessária para admissibilidade do presente recurso. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, porque inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 16 de outubro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora